Tribunal: STF
Processo: ARE 1449583
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 12, fl. 2):



    “Desapropriação. Execução de julgado. Extinção diante dos pagamentos já realizados. Aplicação da Lei 11.960/09, conforme modulação de efeitos do julgado do STF relativo à ADI 4357/DF. Recurso não provido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram rejeitados (Doc. 16).



    No RE (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, caput, e XXVI, e 100, § 5º, da CF/1988; o art. 33 do ADCT; e a Súmula Vinculante 17.



    Alega que, durante o período compreendido no parcelamento constitucional instituído pelo ADCT, art. 33, não incidem juros compensatórios e nem mesmo juros moratórios (Doc. 20, fl. 7).



    Argumenta que, diversamente do consignado no acórdão recorrido, a pretensão do Estado é a aplicação da súmula vinculante 17 com a exclusão dos juros moratórios desde a expedição da requisição até vencido o prazo para pagamento do precatório, sendo que, em caso de inadimplemento, os juros voltam a correr dessa data em diante (Doc. 20, fl. 11). 



    Assevera que, no cálculo do precatório, foram incluídos juros moratórios durante todo o período previsto no artigo 100, § 1.° da CF (na redação vigente antes da EC 62/09 — agora art. 100, § 5°), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n. 17 do STF (Doc. 20, fl. 11).



    Assim, entende que o acórdão recorrido merece reforma, aplicando-se o atual art. 100, § 5º da CF/88 (antes § 1°), excluindo-se os juros moratórios de 1º de julho do ano da requisição (quando inscritos na proposta orçamentária os recursos necessários para o pagamento do precatório) até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), sendo que, em caso de inadimplemento, os juros voltam a correr dessa data em diante (Doc. 20, fl. 13).



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação aos Tema 905/STJ e ao Tema 810/STF (Doc. 27), o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 28, fl. 2):



    “Desapropriação. Execução de julgado. Extinção diante dos pagamentos já realizados. Aplicação da Lei 11.960/09, conforme modulação de efeitos do julgado do STF relativo à ADI 4357/DF. Recurso não provido. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para adequação. Aplicação do decidido na modulação da ADI 4357/DF, inaplicabilidade do Tema 810 do STF. Acórdão mantido”.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aplicando a Súmula 279 do STF (Doc. 31).



    No Agravo (Doc. 37), a agravante refuta a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do mérito.



    No caso concreto, o Estado de São Paulo interpôs Apelação em face da sentença que extinguiu a execução, argumentando, em síntese, que (a) no que se refere à correção monetária, não foi observado o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009; e (b) houve violação à Súmula Vinculante 17, pois os cálculos do precatório incluíram juros moratórios durante o período de graça do art. 100, § 5º, da CF/1988 (Doc. 8).



    O Tribunal de origem negou provimento ao recurso ao fundamento de que quando da expedição de novo ofício requisitório em 2007, os cálculos foram elaborados em conformidade com a legislação vigente à época, sem insurgência da Fazenda contra o título executivo, no caso, o precatório, com valor líquido e certo, após a preclusão, não sendo permitida a pretendida aplicação retroativa de regra superveniente, relativa à aplicação de juros moratórios, Lei 11.960109 c.c Súmula Vinculante 17, desconsiderando a coisa julgada, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito (Doc. 12, fl. 3).



    No apelo extremo, o Estado requer a aplicação da Súmula Vinculante 17, excluindo-se os juros moratórios de 1º de julho do ano da requisição até 31 de dezembro do ano seguinte (Doc. 20, fl. 15).



    Assiste razão ao recorrente.



    No julgamento do Tema 132 (RE 590.751-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.” 



    Ainda, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: 



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o §5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” 



    Eis ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'.” 



    Além disso, esta CORTE já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033- AgRsegundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018) 



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar a exclusão dos juros moratórios sobre as parcelas adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente, nos termos das teses de repercussão geral fixadas nos Temas 132 e 1037. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente